Tribunal: STF
Processo: AI 577516
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. 
   LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO. 
1. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no 
   polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a 
   ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e 
   os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 
   pagamentos feitos a servidores. 
2. Compete à Justiça comum 
   estadual processar e julgar as causas em que se discute a 
   repetição do indébito. Precedentes.